Tribunal: TJSP
Processo: 2058115-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058115-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente HEBERTI HENRIQUE DE
FREITAS RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058115-82.2020.8.26.0000 -Voto no 37.722
2
HC no:
2058115-82.2020.8.26.0000
Comarca:
Bauru
Impetrante:
DP Roseleine Aparecida da Silva
Paciente:
Heberti Henrique de Freitas Ribeiro
Voto no 37.722
1. O presente habeas corpus foi impetrado pela Defensora Pública Roseleine
Aparecida da Silva em benefício de Heberti Henrique de Freitas Ribeiro, sob a alegação
de que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Bauru, no processo no.
1500680-11.2019.8.26.0594.
Sustenta a impetração, em apertada síntese, que o paciente, acusado por crime de
furto qualificado, na modalidade tentada, se encontra preso desde 14 de junho de 2019.
Indica que sentença datada de 09 de março de 2020 condenou-o às penas de 1 ano, 6
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 7 dias-multa. Afirma que houve
recurso defensivo, fundado especialmente no desrespeito ao disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal. Alega que o paciente já cumpriu mais da metade da
reprimenda, por crime que não envolveu violência ou grave ameaça, fazendo jus à
progressão de regime e ao livramento condicional. Argumenta ainda que a situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus impõe a proteção da vida e da saúde do
paciente. Busca, à vista disso, a concessão da ordem para que seja suspensa a eficácia do
decreto de prisão do paciente.
A medida liminar foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058115-82.2020.8.26.0000 -Voto no 37.722
3
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem
Visa a impetração a concessão da progressão de regime e do livramento
condicional ao paciente, uma vez que já cumpriu mais da metade de sua pena em regime
fechado e ante a pandemia instaurada no país.
Consta que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 7 dias-multa, como incurso no artigo 155, §
4o, inciso I, do Código Penal, e encontra-se preso desde 14 de junho de 2019.
Inicialmente, com relação ao pedido para que seja colocado em liberdade em
decorrência da pandemia do coronavírus, muito embora a Recomendação no 62/2020, do
E. Conselho Nacional de Justiça, sugira medidas visando à redução dos riscos
epidemiológicos com relação à disseminação do vírus, não há como afirmar que o
paciente faça jus à concessão da liberdade.
O artigo 5o da citada Resolução, assim dispõe:
"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das
diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos
ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058115-82.2020.8.26.0000 -Voto no 37.722
4
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem
de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de Poder
Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; (GRIFO NOSSO)
II alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto
no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de
retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída
temporária após o término do período de restrição sanitária;
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento
de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou
confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;
V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em
cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão
da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o
ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes
informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das
autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do novo coronavírus".
Nos termos do inciso I, “b”, do supracitado artigo, inexiste comprovação de que o
paciente se encontra em unidade com superlotação e desprovida de equipe de saúde,
além de não se enquadrar nos demais incisos do referido dispositivo.
É de ver que, para além de ter permanecido preso durante o processo, ostenta o
paciente condenado em primeiro grau à pena privativa de liberdade, a ser cumprida em
regime inicial fechado alentada folha de antecedentes criminais, não juntada pela zelosa
Defensoria a estes autos, a qual registra condenações por crimes de roubo e tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058115-82.2020.8.26.0000 -Voto no 37.722
5
drogas1.
Assim, em que pese a preocupante situação de pandemia gerada pela COVID-19,
indispensável, prima facie, especialmente para a garantia da ordem pública, a manutenção
da custódia cautelar.
Por fim, consoante consta das informações, foi determinada a expedição da guia
de recolhimento provisória em favor do paciente, bem como a remessa dos autos para
julgamento do recurso de apelação interposto.
Com o cadastramento da execução em nome do paciente, poderá ele requerer os
benefícios a que entende fazer jus.
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador

1 Fls. 30/41 (autos do processo no. 1500680-11.2019.8.26.0594).